Tribunal: TJES
Processo: 5000972-27.2023.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000972-27.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: GILBERTO DE SOUSA LEITE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000972-27.2023.8.08.0050

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S.A

RECORRIDO:
GILBERTO DE SOUZA LEITE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DA CENTRAL DE SEGURANÇA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. FALHA NA SEGURANÇA. SEGURANÇA DE SISTEMA BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA STJ. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7670896. Contrarrazões apresentadas, id. 7670899, com registro que a parte recorrida encontra-se assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7670896), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. A
parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7670893), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:
“
Ante ao exposto,
julgo procedente o pleito autoral
, em parte condenar o banco requerido a pagar à requerente a indenização por danos materiais no montante de R$ 6.620,00 (seis mil, seiscentos e vinte reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do efetivo prejuízo. Em complemento, JULGO IMPROCEDENTE o pedido indenizatório por danos morais. Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95
.”

Trata-se de ação de restituição por falha na prestação de serviço cumulado com reparação material e moral, sob argumento que em 24/02/2023 recebeu em seu celular mensagem intitulada como do Banco do Brasil a respeito de pontos de cartão de crédito com um link de redirecionamento para página idêntica a do requerido e que preencheu seus dados no site. Sustenta que no dia seguinte entrou em contato com o Banco onde foi informado sobre possível fraude. Sustenta que em 01/03/2023 recebeu uma ligação informando que sua conta havia sido invadida e que era necessário o autor se dirigir ao Caixa eletrônico e realizar um procedimento para proteger sua conta, o que foi feito, e seguida verificou que haviam debitado de sua conta os valores de R$ 5.000,00 e R$ 1.620,00. Aduz que logo em seguida contatou o banco, porém não obteve êxito.Assim, requereu a restituição dos valores bem como indenização por danos morais.

O Banco recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença arguindo culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, bem como inexistência de reparação moral.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia ao requerido trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Dito isso, no caso em questão, trata-se do “ golpe da central de segurança” em que o fraudador se passa por funcionário do banco, valendo-se de número de telefone do banco ou similar, confirmando dados bancários do correntista e passa diversas instruções a serem realizadas pela vítima, que acredita estar se tratando de

precaução para aumentar a segurança de sua conta. No caso destaca-se ainda que as operações foram realizadas em caixa eletrônico do banco, ou seja, dentro do estabelecimento do banco.

Nesse sentido, diante da relação de consumo, restando evidenciada a capacidade técnica, tecnológica e financeira da instituição recorrente, deveria ter averiguado as transações bancárias objetos dos autos, dado que atípicas, o que não fez, tratando-se de falha do sistema de segurança do banco, vez que a transação foi realizada de forma atípica, bem como pelo fato de o autor, ora recorrido ter recebido e-mail, mensagem e ligação com identidade de característica do banco recorrente.

Assim, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu de não se verificar se as transferências foram efetivamente realizadas pelo autor e consignando ainda que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, fortuito interno não é suficiente para que seja afastada a responsabilidade da instituição financeira, respondendo de forma objetiva, portanto, ainda que se trate, de fato, de fortuito interno, não se deve perder de vista a responsabilidade objetiva do banco réu, motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviços da ré e condenou ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor do valor transferido para terceiro e que deveria ter averiguado a legitimidade das operações.

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias’.

Assim, verifica-se a falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando “o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país” (REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Verifico ainda que a r. sentença julgou improcedente o dano moral e que o recorrido em contrarrazões postula pela reforma da r. sentença no que se refere a reparação moral.
Contudo, as
contrarrazões
são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar
pedidos
de
reforma
de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)